Tribunal: TJDFT
Processo: 0708305-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708305-91.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) IMPETRANTE: WYARA TORQUATO RUELA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança com requerimento liminar contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal em que a impetrante requer a suspensão imediata da ordem de demolição. A impetrante requer a desistência do mandamus por meio da petição de id 34254623, oportunidade em que apresenta termo de responsabilidade em anexo. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 669.367, com repercussão geral reconhecida (Tema de Repercussão Geral n. 530), fixou a tese de que o impetrante pode desistir, a qualquer tempo, da ação de mandado de segurança, independentemente da aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada. Ante o exposto, homologo a desistência do mandado de segurança, nos termos do art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 8 de abril de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator